Tribunal: TJES
Processo: 5002232-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002232-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
Celina de Andrade Pacheco Lievori
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
de execução
ajuizada
pelo
Estado do Espírito Santo
,
na qual o juízo
indeferiu o pedido de
execução das astreintes em face do Estado do Espírito Santo, em razão do descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da agravante da CDA nº 2150/98
.

Argumenta
a

recorrente
,
em suma, que
não houve
cumprimento da decisão exarada nos autos dos embargos à execução, o que gerou a aplicação das
astreintes em face do exequente, totalizando o valor de 12.165.000 (doze milhões, cento e sessenta e cinco mil reais)
.

Requer, com isso, a modificação da decisão proferida para que a execução das astreintes tenha prosseguimento.

Contrarrazões no ev. 1281530, preliminarmente arguindo o cabimento do presente recurso e no mérito, que não existe prova inequívoca do descumprimento da determinação judicial a justificar a manutenção da multa, que se revela exorbitante.

Além disso, que houve prescrição executória das astreintes e, por fim, ressalta a excessividade da multa cominatória, indicando que sua manutenção implica em enriquecimento ilícito da agravante.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
23 de março de 2022
.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS -
Relator
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

Conforme relatado,
trata
-se

de agravo de instrumento
interposto
por
Celina de Andrade Pacheco Lievori
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
de execução
fiscal
ajuizada
pelo
Estado do Espírito Santo.

Inicialmente, acerca do cabimento do recurso de agravo em ação de execução fiscal, o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 prevê taxativamente a possibilidade de interposição do agravo de instrumento para exame das decisões proferidas em seu bojo, não havendo que se falar em não cabimento do presente recurso.

Trato continuativo
,
cuida o recurso da decisão pela
qual o juízo
indeferiu o pedido de
execução das astreintes
impostas
em face do Estado do Espírito Santo, em razão do descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da agravante da CDA nº 2150/98
.

Argumenta
a

recorrente
,
em suma, que
não houve
cumprimento da decisão exarada nos autos dos embargos à execução, o que gerou
o arbitramento de multa de R$ 5.000.00 (cinco mil reais/dia)

em face do exequente, totalizando o valor atualizado de R$ 12.165.000 (doze milhões, cento e sessenta e cinco mil reais)
.

Ao que se vê,
o juízo aplicou astreintes, em julho de 2012, por
alegação de
descumprimento d
a
decisão judicial
consistente
em
determinação
para que a SEFAZ fornecesse certidão de regularidade fiscal em benefício da agravante, com relação à CDA nº 2150/1998
(ev. 1227548)
.

Entretanto, com o requerimento para a execução da multa coercitiva
pela executada (ev. 1227549)
,
já
em julho de 2019,
o juízo não vislumbrou o alegado descumprimento da ordem judicial, o que seria demonstrado por meio da juntada da certidão negativa de débitos aos autos. Além disso, ressaltou que a decisão fora cumprida em
agosto de 2012, conforme mencionado na decisão agravada
e, apesar de não conter nos autos do recurso
o demonstrativo
, indica o juízo o documento que comprova a observância da ordem exarada (evento 186.308 dos autos na origem)e
indeferiu o pedido de execução da multa coercitiva.

Ressalte-se que
a
s
astreintes
são oriundas do reiterado descumprimento
de ordem judicial, caracterizando-se como penalidade que tem o intuito coercitivo para que, de forma indireta, haja observância do que fora determinado
.

O art. 537, § 1º, CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade da multa, e inclusive de sua exclusão, nas seguintes hipóteses:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincena ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Outrossim, consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer”
1
.

No mesmo sentido
: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

In casu,
constatado o cumprimento da determinação exarada, revela-se
patente
a impossibilidade de acolhida da execução da penalidade prevista, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerente,
o que forçosamente nos conduz à manutenção da decisão proferida
.

Pelo exposto,
conheço do

recurso e
nego
-
lhe provimento
.

É
como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

1
STJ.
REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – De acordo com art. 537, § 1º, CPC, é possível a modificação do valor fixado em sede de multa por descumprimento de ordem judicial na hipótese em que o montante se revela excessivo e, inclusive, sua exclusão, em caso de se tornar insuficiente ou se cumprida a obrigação.

II – Cumprida a determinação,
esvazia-
se
a finalidade
da penalidade
,
revelando-se, sua execução, o
enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.